Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719026-97.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LISSANDRA KATHLYN SANTOS BRANDÃO RECORRIDO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora em execução de título extrajudicial. 2. O recorrente sustenta a impenhorabilidade de valores depositados em sua conta corrente, alegando que se trata de verbas salariais ou de natureza alimentar, invocando o disposto no artigo 833, X, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se os valores penhorados em conta corrente são impenhoráveis por se enquadrarem na proteção prevista no artigo 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ considera impenhorável de valores até o limite de 40 salários-mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente, desde que comprovada a natureza de reserva financeira ou verba alimentar. 5. O artigo 854, § 3o, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar a origem dos valores para serem impenhoráveis. 6. No caso concreto, o recorrente não apresentou prova de que os valores bloqueados decorrem de atividade autônoma ou possuem natureza alimentar. 7. A simples alegação de que os valores são provenientes de trabalho autônomo é insuficiente para afastar a penhora. 8. Jurisprudência do TJDFT reforça que a impenhorabilidade não se presume quando os valores estão em conta corrente e não há comprovação de reserva financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários-mínimos exige prova de que se trata de reserva financeira ou verba de natureza alimentar. 2. Cabe ao executado o ônus de demonstrar a origem dos valores para fins de impenhorabilidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG e AgInt nos EDcl no AREsp 2.247.723/SP; e TJDFT, Acórdãos 1791079 e 1788989. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando indevida a penhora dos valores bloqueados em sua conta bancária, porquanto se trata de quantia depositada em caderneta de poupança, inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, afirmando que a manutenção do acórdão vergastado afronta o princípio da dignidade humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.832.063/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 8/5/2024, PET no AREsp 2777786, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/12/2024 e AgInt no AREsp n. 2.869.363/SC, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 1o/7/2025. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002